Tribunal: TJDFT
Processo: 0036258-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036258-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PEDRO DE ALCANTARA DO MONTE FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 8.8.2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021/STJ. 2. Não há falar em mora da entidade de previdência, porquanto somente após apuração e recomposição da reserva matemática, a PREVI deverá iniciar o pagamento de eventuais diferenças do benefício previdenciário complementar. Precedentes do TJDFT. 3. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no § 2o do art. 85 do CPC, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos dispositivos; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26532363). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25858110): (...) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005):nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiçado Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (...) O colendo STJ foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não deve seguir em relação à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da verba honorária, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028